Tribunal: STF
Processo: RHC 248892
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Sinesio Vicente contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 937.114/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso preventivamente, denunciado pela suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 16 da Lei n. 10.826/2003.



    A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva “devido à não realização da perícia designada, aguardando-se a conclusão do laudo toxicológico.”



    Requer-se



    a) A concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, ou a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, até o julgamento definitivo deste habeas corpus; 



    b) No mérito, a confirmação da ordem de Habeas Corpus, reconhecendo-se o excesso de prazo e o constrangimento ilegal, com a consequente revogação da prisão preventiva do Paciente.



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA SOLICITADO PELA PRÓPRIA DEFESA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 



    2. Sobre a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, a Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". No entanto, essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. 



    3. Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. No caso dos autos, verifica-se que a autoridade coatora tem se esforçado para dar provimento jurisdicional no menor tempo possível, inclusive, informou que, após reiteradas requisições ao IMESC, a realização do exame toxicológico foi agendada para o dia 16/08/2024, consoante informado pelo d. juízo impetrado às fls. 126/127. Destarte, é certo que o incidente para apuração de dependência química foi solicitado pela própria defesa; de colacionar-se, então, a súmula 64 do STJ, conforme atestou a Corte a quo (e-STJ fl. 111). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (edoc. 25)  



    Pelo que há no julgado proferido pela Quinta Turma, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, no STJ o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Como visto, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular. No caso dos autos, verifica-se que a autoridade coatora tem se esforçado para dar provimento jurisdicional no menor tempo possível, inclusive, informou que, após reiteradas requisições ao IMESC, a realização do exame toxicológico foi agendada para o dia 16/8/2024, consoante informado pelo d. juízo impetrado às e-STJ fls. 126/127. Destarte, é certo que o incidente para apuração de dependência química foi solicitado pela própria defesa; de colacionar-se, então, a súmula n. 64 do STJ, conforme atestou a Corte ‘a quo’ (e-STJ fl. 111). 



    Dessa forma, verifica-se que o processo tem seguido seu curso regular, não havendo que se falar em desídia por parte deste Juízo Processante, nem excesso de prazo, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar o relaxamento da prisão.”  



    Segundo o entendimento deste Supremo Tribunal, a notícia de que o processo criminal tem regular processamento na origem afasta o alegado constrangimento ilegal por excesso de prazo (v.g. HC nº 127.457/BA, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 1º/7/15; HC 129.889/AgR-SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/9/15). 



    Em linha de convergência: HC nº 111.755/ES, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/9/12; HC nº 116.864/RR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15/10/13; HC nº 113.278/SP-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 14/10/14. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente